Tribunal: TJBA
Processo: 8007250-77.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007250-77.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: TAKASHI TAKADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RENOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIMENTO DA FALTA EM CINCO DIAS. ARTIGO 485 INCISO III E PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI O DEVER DE MANTER CADASTRO NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º PARÁGRAFO 6º DA LEI 11419 DE 2006. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU CARTA POR VIA POSTAL QUANDO EXISTENTE DOMICÍLIO ELETRÔNICO CADASTRADO. MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito em razão do abandono da causa pelo autor após a paralisação do feito e a ausência de manifestação mesmo após intimação eletrônica para impulsionar a demanda no prazo legal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada exclusivamente por meio do portal eletrônico de pessoa jurídica cadastrada satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil para a caracterização do abandono da causa. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono exige a conjugação da inércia do autor por mais de trinta dias com a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias sob pena de extinção. A Lei do Processo Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) estabelece que as intimações feitas pelo portal eletrônico às pessoas jurídicas que possuem cadastro obrigatório são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No caso concreto a instituição financeira foi devidamente intimada pelo sistema e permaneceu silente restando cumprido o requisito da pessoalidade da comunicação processual e legitimando a extinção da lide por desinteresse da parte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A intimação eletrônica realizada via portal do Poder Judiciário à pessoa jurídica que possui cadastro obrigatório no sistema equivale à intimação pessoal para os fins do parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil dispensando-se a via postal ou mandado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000714-82.2020.8.05.0137, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, julgado em 27/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8007250-77.2023.8.05.0146, em que figuram como recorrente BANCO DO BRASIL S/A e como recorrido TAKASHI TAKADA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, conforme os termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA